Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700851-89.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONECTIVA REDES E TELECOM LTDA AGRAVADO: NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA DESPACHO Em homenagem ao princípio do contraditório, dê-se vista ao agravante, pelo prazo de 2 dias, sobre os documentos anexados pelo agravado junto às contrarrazões. Brasília/DF, 27 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora